Tribunal: TJDFT
Processo: 0722232-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RECUSA EM REALIZAR O TESTE DE ETILÔMETRO. INFRAÇÃO PREVISTA NO ART. 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. DESNECESSIDADE DA ELABORAÇÃO DE AUTO DE CONSTATAÇÃO. CONCLUSÃO JURÍDICA REALINHADA AO RECENTE ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDF, SÚMULA 16. RECURSO PROVIDO.

I. O recorrido, no dia 19.11.2016, por volta das 18h13min, foi abordado e identificado pelo agente público, que o autuou com base na infração prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito (Id 13026505). Incontroverso o fato da recusa do requerente em se submeter ao teste de etilômetro.

II. Nos moldes do entendimento firmado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT (Súmula 16), ao qual se realinha a conclusão jurídica deste órgão julgador, a recusa do condutor de veículo abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no Art. 165-A do Código de Trânsito, independentemente da elaboração de auto de constatação.

III. Nessa linha de entendimento, o recente precedente da 1a Turma Recursal do TJDFT (grifo nosso): JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. TESTE DO BAFÔMETRO. RECUSA. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. 1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade do Auto de Infração n. S002772588, tendo em vista não constar quaisquer sinais de embriaguez, consoante previstos na Resolução 432/2013, do CONTRAN. 2. A configuração da infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir sob a influência de álcool), prescinde do teste de alcoolemia, desde que o agente de trânsito certifique o estado de embriaguez por outros meios de prova (art. 277 do CTB). De outro lado, para a tipificação da infração de trânsito, prevista no art. 165-A do CTB (recusar-se a ser submetido a teste de alcoolemia), basta o descumprimento da obrigação de se submeter ao referido teste, porquanto não se trata de presunção de embriaguez, mas constitui infração autônoma. Nesse sentido, precedente do STJ (REsp 1677380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017). 3. Desse modo, ao verificar que a tipificação do auto de infração, ID 9616534, foi fundamentada no art. 165-A do CTB - recusa do condutor em se submeter ao teste de alcoolemia -, não há que se falar em nulidade do ato administrativo, porquanto irrelevante a demonstração da condição de embriaguez do condutor, bem como de algum sinal entre aqueles previstos na Resolução 432/2013, do CONTRAN. 4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95 (Acórdão 1188827, DJE: 7/8/2019).

IV. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido deduzido na inicial. Sem condenação em custas e honorários.